Tribunal: TJMT
Processo: 0019646-94.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0019646-94.2017.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[PETIÇÃO DE HERANÇA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, DR(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (JUIZ DE DIREITO CONVOCADO), DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (CONVOCADO), DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

PARTE(S):

[IZA APARECIDA SALIÉS - CPF: 205.285.311-15 (EMBARGANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ROSEMARY SANTANA DOS SANTOS ALENCASTRO - CPF: 346.523.101-53 (ADVOGADO), ANA LUCIA MACHADO PEREIRA - CPF: 016.896.541-04 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (EMBARGANTE), BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS - CPF: 629.477.881-68 (EMBARGADO), JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA - CPF: 960.608.321-72 (ADVOGADO), ISIS MARINON - CPF: 161.457.711-00 (ADVOGADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), PRISCILA MENDONCA DE AGUILAR ARRUDA - CPF: 350.880.278-77 (ADVOGADO), NELI SALIES - CPF: 078.513.401-87 (EMBARGADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NELI SALIES - CPF: 078.513.401-87 (EMBARGANTE), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), IZA APARECIDA SALIES - CPF: 205.285.311-15 (EMBARGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ROSEMARY SANTANA DOS SANTOS ALENCASTRO - CPF: 346.523.101-53 (ADVOGADO), ANA LUCIA MACHADO PEREIRA - CPF: 016.896.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA PARA INDEFERIR O PEDIDO SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR IZA APARECIDA SALIÉS; E, POR MAIORIA, REJEITADOS OS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESPÓLIO DE NELI SALIÉS. VENCIDOS A RELATORA QUE OS ACOLHEU PARCIALMENTE, E O 1º VOGAL, DES. HÉLIO NISHIYAMA, QUE OS ACOLHEU INTEGRALMENTE.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. TEMA 1.200 DO STJ. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Neli Saliés e por Iza Aparecida Saliés contra acórdão que, em julgamento de apelação em ação de petição de herança, afastou preliminares, manteve a sentença de procedência parcial, reconheceu a nulidade da intimação da sentença, concedeu justiça gratuita à apelante e condenou ambas as partes por litigância de má-fé. O Espólio de Neli Saliés alegou omissão quanto à aplicação do Tema 1.200 do STJ e omissão/contradição na condenação por litigância de má-fé. Iza Aparecida Saliés sustentou omissões, contradições e obscuridades relativas à intimação eletrônica no PJe, intempestividade e preclusão, justiça gratuita, inadequação da via eleita, coisa julgada, confissão judicial, auditoria no sistema PJe, litigância de má-fé, nulidade de algibeira, fatos novos supervenientes, expedição de ofícios, remessa à Corregedoria-Geral da Justiça e majoração de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a justificar a integração do julgado; (ii) estabelecer se as alegações dos embargantes revelam vícios decisórios ou mera pretensão de rediscussão do mérito; e (iii) determinar se os pedidos acessórios formulados em sede de embargos de declaração comportam apreciação na via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso cabível para qualquer das partes que identifique vícios no julgado, independentemente do resultado do julgamento anterior, razão pela qual se reconhece o interesse recursal dos embargantes.

4. O acórdão embargado enfrenta a questão da prescrição e afasta sua incidência com base na jurisprudência vigente à época do julgamento da apelação, de modo que não há omissão quanto à aplicação do Tema 1.200 do STJ.

5. O Tema 1.200 do STJ foi julgado em momento posterior ao julgamento da apelação, razão pela qual o acórdão embargado não estava obrigado a aplicar tese repetitiva ainda não firmada.

6. A coisa julgada impede a rediscussão da prescrição já decidida na fase de conhecimento, pois a superveniência de entendimento jurisprudencial diverso não desconstitui decisão de mérito imutável e indiscutível.

7. A divergência entre fundamentação e dispositivo quanto ao percentual da multa por litigância de má-fé não altera o resultado do julgamento, pois prevalece o percentual de 3% expressamente fixado no dispositivo do acórdão embargado.

8. O acórdão embargado individualiza as condutas atribuídas às partes e fundamenta a condenação por litigância de má-fé com base em comportamento processual incompatível com a lealdade, na formulação de alegações contraditórias, na provocação de incidentes desnecessários e no retardamento da lide.

9. O acórdão embargado analisa a validade da intimação da sentença tanto sob a perspectiva do sistema PJe quanto da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, concluindo pela nulidade da intimação diante das inconsistências verificadas no caso concreto.

10. O precedente da Corte Especial do STJ no EAREsp 1663952/RJ não afasta a conclusão adotada, pois trata da prevalência da intimação pelo portal eletrônico quando ambas as formas de intimação são válidas, hipótese diversa da reconhecida no acórdão embargado.

11. A nulidade da intimação da sentença afasta, por consequência lógica, as alegações de intempestividade, preclusão, inadequação da via eleita, coisa julgada e nulidade de algibeira.

12. A concessão da justiça gratuita foi expressamente fundamentada na condição pessoal da apelante, pessoa idosa, aposentada e sem descendentes, bem como na ausência de prova cabal de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento.

13. A alegação de confissão judicial espontânea constitui fato novo trazido apenas em embargos de declaração, razão pela qual não caracteriza omissão do acórdão embargado.

14. O pedido de auditoria no sistema PJe não precisa ser acolhido quando o acórdão já contém elementos suficientes para formar convicção sobre a nulidade da intimação da sentença.

15. O dispositivo “recurso desprovido” harmoniza-se com a fundamentação do acórdão, pois a apelação foi conhecida, teve afastada a preliminar de intempestividade e, no mérito, foi desprovida.

16. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos deduzidos pelas partes quando os fundamentos adotados são suficientes para embasar a decisão.

17. A petição intitulada “Questão de Ordem por Fatos Novos Supervenientes” versa matéria estranha ao objeto dos embargos de declaração e não comporta apreciação nesta sede recursal.

18. Os pedidos de expedição de ofícios à OAB/MT, ao Ministério Público e ao NUMOPEDE/TJMT não encontram suporte em elementos concretos de infração ético-disciplinar ou ilícito penal.

19. O pedido de remessa dos autos à Corregedoria-Geral da Justiça não encontra respaldo em irregularidade processual demonstrada, e eventual alegação de suspeição ou impedimento deve ser arguida pela via própria.

20. O pedido de majoração de honorários advocatícios não encontra fundamento legal para acolhimento em sede de embargos de declaração.

21. O prequestionamento não exige o acolhimento dos embargos quando o acórdão embargado já contém fundamentação suficiente, incidindo o art. 1.025 do CPC quanto aos elementos suscitados pela parte.

22. A oposição de embargos de declaração com propósito de prequestionamento não configura, por si só, caráter protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

23. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta as questões essenciais ao julgamento. 2. A superveniência do Tema 1.200 do STJ não desconstitui decisão acobertada pela coisa julgada. 3. A nulidade da intimação da sentença afasta, por consequência lógica, as alegações de intempestividade, preclusão, inadequação da via eleita, coisa julgada e nulidade de algibeira. 4. O prequestionamento não impõe o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 5. A ausência de elementos concretos impede a expedição de ofícios, a remessa à Corregedoria-Geral da Justiça e a majoração de honorários em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, I, III, XXX, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LV e LXXIV; 93, IX. LINDB, arts. 3º, 4º e 20. CC, arts. 189, 205 e 1.824. CPC/2015, arts. 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 23, 77, 80, I, II, IV, V e VII, 81, 85, §§ 2º e 11, 139, I, II, III, IV e IX, 143, II, 146 e seguintes, 196, 269, 270, 272, 277, 278, 370, 389, 390, 437, § 1º, 489, § 1º, 502 a 509, 515, I e V, 525, § 1º, VII, 774, II e III, 835, I, 932, III e parágrafo único, 938, § 3º, 1.003, § 5º, 1.007, caput e § 4º, 1.009, § 1º, 1.011, I, 1.015, parágrafo único, 1.022, 1.023 e 1.025. Lei 11.419/2006, arts. 5º, caput e § 3º, e 9º, § 1º. Resolução CNJ nº 185/2013, art. 19, §§ 1º e 3º. Resolução nº 03/2018-TP/TJMT, arts. 66 e 67, § 3º. RITJMT, art. 51, L e XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.200, REsp nº 2.029.809/MG, j. 22.05.2024, DJe 28.05.2024; STJ, EAREsp nº 1.663.952/RJ, Corte Especial; STJ, AgInt no AREsp nº 1.826.270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021, DJe 26.03.2021; STJ, Súmula nº 98.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Trata-se de dois (02) embargos de declaração, um opostos pelo
ESPÓLIO DE NELI SALIES
, representado pela inventariante BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS, no
ID nº 316425858
e outro por
IZA APARECIDA SALIÉS
no
ID nº 317628566
visando sanar vícios de omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 314675355
, que
negou provimento ao RAC nº 0019646-94.2017.8.11.0041
interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de petição de herança c/c nulidade de partilha e indenização por perdas e danos ajuizada por IZA APARECIDA SALIES.

O v. acórdão embargado reconheceu a nulidade da intimação da sentença, afastando a preliminar de intempestividade do recurso, e, no mérito manteve a sentença que reconheceu a embargada como herdeira legítima e necessária do
de cujus

GONÇALO SALIES
, condenando as requeridas à restituição/indenização do valor atualizado do quinhão que lhe cabia na partilha/sucessão dos bens/patrimônio do falecido genitor, a ser apurado em liquidação de sentença. Além disso, condenou ambas as partes por litigância de má-fé, fixando multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESPÓLIO DE NELI SALIES

Insatisfeito com a decisão, o embargante ESPÓLIO DE NELI SALIES alega em suma que o v. acórdão padece de omissão quanto à aplicação do
Tema 1200 do STJ
, que estabelece que o prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, independentemente do ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação.

Adiante, afirma que o v. acórdão também se mostra contraditório quanto ao percentual da multa por litigância de má-fé, pois na fundamentação consta 5% (cinco por cento) e no dispositivo 3% (três por cento).

No mais, sustenta existência de omissão e contradição na condenação por litigância de má-fé, por ausência de individualização das condutas e de fundamentação específica.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na ação de petição de herança, com fundamento na tese firmada no Tema 1200 do STJ, e afastar a condenação por litigância de má-fé. Subsidiariamente, requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais (
artigos 9º, 10, 80, II e III, 489, §1º, II, VI e 926, 927, III do CPC/15; artigo 189 do Código Civil; e Precedente do Tema Repetitivo 1.200/STJ
) para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

A embargada
IZA APARECIDA SALIES
apresentou contrarrazões em
ID nº 324648862
, sustentando, preliminarmente, a inadmissibilidade dos embargos por falta de interesse recursal, uma vez que a parte embargante já foi vencida na demanda. No mérito, defende a inexistência de omissão ou contradição no acórdão, argumentando que os embargos visam apenas rediscutir matéria já decidida, com intuito protelatório. Alega ainda que o Tema 1200 do STJ não se aplica ao caso, pois o processo já transitou em julgado em 28/01/2021, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença. Por fim, requer a rejeição dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

IZA APARECIDA SALIÉS

Em seus embargos de declaração de
ID 317628566
, a embargante IZA alega, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, especialmente quanto aos seguintes pontos:

1)
Omissão e contradição
quanto à prevalência da intimação eletrônica no PJe sobre o DJe (via subsidiária), sustentando que o acórdão não enfrentou a violação às normas legais (Lei 11.419/2006, arts. 5º, §3º e 9º, §1º; Resolução 185/2013-CNJ, art. 19, §1º e §3º; Resolução 03/2018-TP/TJMT, arts. 66 e 67), as consultas administrativas da CGJ/TJMT (PJeCor 0000100-34.2024.2.00.0811 e 0000250-15.2024.2.00.0811) e o precedente vinculante da Corte Especial do STJ (EAREsp 1663952/RJ), que firmam a prevalência da intimação no PJe sobre o DJE;

2)
Contradição
ao reconhecer a nulidade da intimação via DJE e ignorar a ciência automática no sistema PJE, contrariando precedentes da própria Relatora;

3)
Omissão
quanto à intempestividade e preclusão, pois a sentença foi disponibilizada no sistema PJe em 27/11/2020, com ciência automática registrada em 01/12/2020, encerrando-se o prazo recursal em 25/01/2021, com trânsito em julgado certificado em 28/01/2021, tendo a apelante protocolado recurso apenas em 17/08/2021;

4)
Omissão e contradição
quanto à justiça gratuita indevidamente presumida e deserção por ausência de preparo, alegando que o acórdão ignorou o quadro fático-probatório e documentos dos autos que demonstram a capacidade econômica da apelante;

5)
Omissão
quanto à inadequação da via eleita (erro grosseiro), pois a apelação foi interposta já na fase de cumprimento de sentença, após três decisões regularmente proferidas e publicadas;

6)
Omissão
quanto à coisa julgada e eficácia preclusiva;

7)
Omissão
quanto à confissão judicial espontânea de Neli Salis, que em 09/08/2024, nos autos n. 1028878-69.2024.8.11.0041, reconheceu expressamente que a sentença foi proferida em 27/11/2020 e transitou em julgado em 28/01/2021;

8)
Omissão
quanto ao pedido de auditoria no sistema PJE (prova técnica);

9)
Obscuridade
quanto ao dispositivo "Recurso Desprovido" x fundamentação sobre intempestividade;

10)
Omissão e contradição
quanto à litigância de má-fé, alegando punição indevida à embargante e ausência de individualização das condutas do art. 80 do CPC;

11)
Omissão
quanto à nulidade de algibeira (CPC, art. 278);

12)
Omissão
quanto à consulta da CGJ/TJMT e prevalência da intimação eletrônica (Resolução n. 03/2018-TP/TJMT, arts. 66 e 67, §3º);

13)
Omissão
quanto à
suppressio/surrectio
e
venire contra factum proprium;

14)
Omissão
quanto ao levantamento indevido de valores e ato atentatório à dignidade da justiça;

15)
Omissão
quanto ao julgamento monocrático por inadmissibilidade recursal;

16)
Omissão
quanto à questão de ordem preterida (irregularidade de representação do espólio);

17)
Omissão
quanto aos atos do juízo de origem que desordenaram o procedimento e retardaram a tutela.

No mais, apresenta prequestionamento dos seguintes dispositivo legais e constitucionais:

a) Constituição Federal: arts. 1º, III; 5º, I, III, XXX, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII, LXXIV, LIV e LV; 93, IX;

b) LINDB: arts. 3º, 4º e 20;

c) Código Civil: arts. 189, 205 e 1.824;

d) CPC/2015: arts. 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 23, 77, 80 (I, II, IV, V e VII), 81, 85 (§§2º e 11), 139 (I, II, III, IV e IX), 143, II, 196, 269, 270, 272, 277, 278, 370, 389, 390, 437, §1º, 489, §1º, 502 a 509, §4º, 515, I e V, 525, §1º, VII, 774, II e III, 835, I, 932, III e par. ún., 938, §3º, 1.003, §5º, 1.007, caput e §4º, 1.009, §1º, 1.011, I, 1.015, p.ú., 1.022, 1.023 e 1.025;

e) Lei 11.419/2006: arts. 5º (caput e §3º) e 9º, §1º;

f) Res. CNJ 185/2013: art. 19, §1º e §3º;

g) Res. 03/2018 TP/TJMT: arts.
66 e 67, §3º; e

h) RITJMT: art. 51, incisos L e XV.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com efeitos infringentes. para:

1) não conhecer da apelação adversa por deserção, intempestividade e inadequação da via eleita;

2) subsidiariamente, supridas as omissões/contradições/obscuridades, modificar o resultado para manter integralmente a sentença e determinar o imediato prosseguimento da execução;

3) reconhecer a irregularidade de representação do espólio;

4) converter em diligência para auditoria técnica no PJe e aplicar sanções por litigância de má-fé à apelante;

5) expedir ofícios à OAB/MT, Ministério Público e NUMOPEDE/TJMT;

6) afastar a condenação da embargante por litigância de má-fé;

7) majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa;

8) remeter os autos à Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT; e

9) prequestionar expressamente todas as normas listadas.

A embargada
BENEDICTA NEA SALIES DOS SANTOS
apresentou contrarrazões no
ID nº 324049399
, alegando preliminarmente a falta de interesse recursal da embargante, pois esta já foi vencida na demanda. No mérito, sustenta que os embargos não apontam qualquer vício no acórdão, mas apenas buscam rediscutir matéria já decidida, com intuito protelatório. Requer a inadmissão dos embargos e a condenação da embargante em litigância de má-fé.

O
ESPÓLIO DE NELI SALIES
também apresentou contrarrazões no
ID nº 324648862
, suscitando preliminarmente a ausência de interesse recursal da embargante, uma vez que o acórdão foi favorável a ela. No mérito, defende a inexistência de omissão ou contradição no acórdão, argumentando que os embargos visam apenas rediscutir matéria já decidida, com intuito protelatório. Requer o não conhecimento dos embargos e a condenação da embargante em litigância de má-fé.

Posteriormente, a embargante
IZA APARECIDA SALIES
apresentou petição intitulada "
Questão de Ordem por Fatos Novos Supervenientes
" (ID nº 331859882), alegando:

a) confissão expressa da parte adversa quanto à competência exclusiva do Relator para a tutela incidental;

b) multa de litigância de má-fé aplicada com base em valor inexistente;

c) estratégia processual e de julgamento utilizada para prejudicar direito líquido e certo da embargante; e

d) configuração da manifesta suspeição da Relatora.

Requer, entre outros pedidos, o reconhecimento da nulidade do acórdão, a apreciação imediata do pedido de produção de prova, a suspensão dos efeitos do acórdão, o reconhecimento da suspeição da Desembargadora Relatora e da Desa. Maria Helena Póvoas, e a remessa dos autos ao órgão Especial.

É o relatório.-

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESPÓLIO DE NELI SALIÉS

Quanto à preliminar de falta de interesse recursal suscitada pelas embargadas, esta não merece acolhimento.

Embora a embargante tenha sido vencida na demanda principal, os embargos de declaração constituem recurso cabível para qualquer das partes que identifique vícios na decisão, independentemente do resultado do julgamento. No caso, a embargante aponta supostas omissões e contradições no acórdão, o que, em tese, justifica seu interesse na oposição dos embargos declaratórios.

Assim, conheço dos embargos de declaração e passo à análise de seu mérito.

Da alegada omissão quanto à aplicação do Tema 1.200 do STJ

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não aplicar a tese firmada no Tema 1.200 do STJ, segundo a qual "
o prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado".

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que não há omissão a ser sanada neste ponto. O acórdão enfrentou a questão da prescrição, afastando-a com base na jurisprudência então vigente à época do julgamento da apelação, que considerava como termo inicial do prazo prescricional para a ação de petição de herança a data do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade.

É importante destacar que o julgamento do
Tema 1.200
pelo STJ (REsp 2.029.809/MG) ocorreu em
22/05/2024
, com publicação em
28/05/2024
, ou seja, em data posterior ao julgamento da apelação nestes autos. Assim, não havia como o acórdão embargado aplicar uma tese que ainda não havia sido firmada pelo STJ no momento de sua prolação.

Ademais, mesmo que se considerasse aplicável a tese do
Tema 1.200 do STJ
ao presente caso, é necessário observar que a questão da prescrição já foi definitivamente decidida na fase de conhecimento, com sentença transitada em julgado em
28/01/2021
, conforme certificado nos autos. O processo encontra-se atualmente em fase de cumprimento de sentença, não sendo possível rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada.

A coisa julgada constitui garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e sua proteção é essencial para a segurança jurídica. Conforme estabelece o art. 502 do CPC/15, "
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
". Já o art. 505 do mesmo diploma legal dispõe que "
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
".

Portanto, ainda que posteriormente tenha sido firmada tese em sentido diverso pelo STJ, tal entendimento não tem o condão de desconstituir a coisa julgada formada anteriormente, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Assim, não há omissão a ser sanada quanto à aplicação do Tema 1.200 do STJ, seja porque tal tese foi firmada posteriormente ao julgamento da apelação, seja porque a questão da prescrição já está acobertada pela coisa julgada.

Da alegada contradição quanto ao percentual da multa por litigância de má-fé

O embargante aponta contradição no acórdão quanto ao percentual da multa por litigância de má-fé, alegando que na fundamentação consta 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, enquanto no dispositivo foi fixado em 3% (três por cento)

De fato, verifica-se que há divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto ao percentual da multa por litigância de má-fé. Na fundamentação, consta que "a multa de cada um deve ser fixada no patamar de 5% sobre o valor da causa corrigido", enquanto no dispositivo foi determinada a condenação "em litigância de má-fé, fixando a multa de 3% (três por cento) sobre o valor da causa corrigido".

Diante dessa contradição, deve prevalecer o que foi expressamente consignado no dispositivo do acórdão, que é a parte conclusiva da decisão e que produz os efeitos jurídicos. Assim, o percentual correto da multa por litigância de má-fé é de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido no dispositivo do acórdão.

Portanto, acolho os embargos neste ponto apenas para esclarecer que o percentual da multa por litigância de má-fé é de 3% sobre o valor atualizado da causa, conforme fixado no dispositivo do acórdão.

Da alegada omissão e contradição na condenação por litigância de má-fé

O embargante alega omissão e contradição na condenação por litigância de má-fé, sustentando que não houve individualização das condutas que caracterizariam a má-fé processual, nem fundamentação específica para a aplicação da sanção.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se que a condenação por litigância de má-fé foi devidamente fundamentada, com a indicação das condutas que caracterizaram a má-fé processual de ambas as partes. O acórdão destacou que:

"
No que tange à apelante NELI SALIS, esta alterou deliberadamente a verdade dos fatos ao afirmar categoricamente que a apelada não seria filha biológica de GONÇALO SALIS, quando na verdade a própria apelante havia reconhecido tal condição em audiência realizada nos autos da ação de investigação de paternidade (ID n. 23206078), confessando ainda que 'Iza sempre foi tratada no seio de sua família como filha biológica de seu falecido pai
'.

Não bastasse isso, a apelante apresentou contestação formulando alegações contraditórias e sem respaldo probatório, sustentando argumentos que sabia serem inverídicos, como a alegação de que a sentença proferida nos autos da ação de investigação de paternidade teria reconhecido apenas a paternidade socioafetiva, quando na verdade reconheceu expressamente que 'Gonçalo Salies é pai de Iza Aparecida Salies', sem qualquer ressalva quanto à natureza do vínculo.

Ademais, percebe-se que a apelante tem utilizado diversos artifícios processuais com manifesto propósito protelatório, como a apresentação de recursos manifestamente infundados e sucessivos pedidos de reconsideração, além de provocar incidentes processuais desnecessários, tudo com o intuito de retardar o desfecho da lide e impedir que a apelada receba seu quinhão hereditário."

O acórdão também apontou condutas da apelada IZA APARECIDA SALIES que caracterizaram litigância de má-fé:

"
Por outro lado, a apelada IZA APARECIDA SALIES também incorreu em condutas incompatíveis com o dever de lealdade processual. Verifica-se que a apelada, após obter o reconhecimento judicial da paternidade biológica, adotou um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida.

De igual sorte, formulou pedidos excessivos e descabidos em diversos processos conexos, muitas vezes incompatíveis entre si, além de provocar inúmeros incidentes processuais desnecessários e protelatórios, contribuindo pelo retardamento da lide
."

Portanto, o acórdão individualizou as condutas de ambas as partes que caracterizaram a litigância de má-fé, enquadrando-as nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, especialmente nos incisos I, II, V e VII. A fundamentação foi suficiente para justificar a aplicação da sanção, não havendo omissão ou contradição a ser sanada neste ponto.

Ademais, a alegação de que não houve prévia intimação para manifestação sobre a litigância de má-fé não procede, pois a condenação decorreu da análise das condutas processuais das partes ao longo do processo, sendo desnecessária intimação específica para tal fim, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada quanto à condenação por litigância de má-fé.

Desta forma, os embargos de declaração
DO ESPÓLIO DE NELI SALIÉS
devem ser acolhidos em parte, tão somente para suprir a contradição, de modo que o percentual correto da multa por litigância de má-fé é de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido no dispositivo do acórdão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE IZA APARECIDA SALIÉS

Quanto à preliminar de falta de interesse recursal suscitada pelas embargadas, esta não merece acolhimento. Embora a embargante tenha sido vencedora na demanda principal, os embargos de declaração constituem recurso cabível para qualquer das partes que identifique vícios na decisão, independentemente do resultado do julgamento. No caso, a embargante aponta supostas omissões, contradições e obscuridades no acórdão, o que, em tese, justifica seu interesse na oposição dos embargos declaratórios.

Assim, conheço dos embargos de declaração e passo à análise de seu mérito.

Da alegada omissão e contradição quanto à prevalência da intimação eletrônica no PJe sobre o DJe

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não enfrentar a questão da prevalência da intimação eletrônica no PJe sobre o DJe, conforme previsto na Lei 11.419/2006, na Resolução 185/2013-CNJ, na Resolução 03/2018-TP/TJMT e no precedente da Corte Especial do STJ (EAREsp 1663952/RJ).

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que não há omissão a ser sanada neste ponto. O acórdão enfrentou expressamente a questão da validade da intimação, concluindo pela nulidade da intimação da sentença com base na análise das circunstâncias específicas do caso concreto.

O acórdão destacou que "
muito embora haja informação na publicação eletronicamente que foi registrada ciência automática das partes pelo sistema em 01/12/2020, certo é que além de não nominar nome das pessoas que deram a ciência, todas ocorreram no mesmo dia e mesmo horário 01/12/2020 00:00:00, o que deixa dúvidas já que se trata de três partes distintas com procuradores distintos, portanto, sendo impossível os três terem acessado o sistema no mesmo dia e horário
".

Além disso, o acórdão também analisou a questão da publicação no Diário da Justiça Eletrônica, concluindo que "
acessando o Diário da Justiça Eletrônica dos dias 01/12/2020 a 05/01/2020, inexiste qualquer publicação da sentença" e que a única publicação da sentença no DJe (Edição n. 10868, página 205, disponibilizado em 30/11/2020) "ocorreu de forma incompleta – até porque não constou qualquer informação do processo como número do processo, o nome das partes, o nome dos advogados, número da OAB e nem informação da Vara onde tramita o processo, exceto a publicação de parte da sentença
".

Portanto, o acórdão analisou tanto a intimação pelo sistema PJe quanto a publicação no DJe, concluindo pela nulidade da intimação com base nas peculiaridades do caso concreto, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à alegada contradição com precedentes da própria Relatora e com o entendimento do STJ sobre a prevalência da intimação eletrônica, cabe ressaltar que cada caso possui suas particularidades, e o acórdão embargado fundamentou adequadamente sua conclusão com base nas circunstâncias específicas deste processo.

O precedente da Corte Especial do STJ (EAREsp 1663952/RJ) trata da prevalência da intimação pelo portal eletrônico sobre a publicação no DJe quando ambas são válidas e ocorrem em datas diferentes. No caso, o acórdão embargado concluiu pela invalidade da intimação eletrônica, diante das inconsistências verificadas no registro de ciência automática, o que afasta a aplicação do referido precedente.

Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada quanto à prevalência da intimação eletrônica no PJe sobre o DJe.

Da alegada omissão quanto à intempestividade e preclusão
.

A embargante alega que o acórdão foi omisso por não reconhecer a intempestividade da apelação, considerando que a sentença foi disponibilizada no sistema PJe em 27/11/2020, com ciência automática registrada em 01/12/2020, e a apelação foi interposta apenas em 17/08/2021.

Contudo, essa questão foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, que concluiu pela nulidade da intimação da sentença, afastando, consequentemente, a alegação de intempestividade do recurso.

Como já exposto, o acórdão fundamentou sua conclusão nas inconsistências verificadas no registro de ciência automática no sistema PJe e na publicação incompleta da sentença no DJe, o que levou ao reconhecimento da nulidade da intimação.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto à intempestividade e preclusão, pois o acórdão enfrentou expressamente essa questão, ainda que tenha chegado à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Da alegada omissão e contradição quanto à justiça gratuita e deserção

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não analisar a questão da justiça gratuita concedida à apelante e a consequente deserção do recurso por ausência de preparo.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se que essa questão foi expressamente enfrentada, tendo sido concedido o benefício da justiça gratuita à apelante com base na análise dos documentos juntados aos autos.

O acórdão destacou que "
analisando os documentos juntados pela apelante, observo que se trata de pessoa idosa, aposentada e sem descendentes, o que somado à presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência, justifica a concessão do benefício pleiteado, até porque não há nos autos elementos que comprovem de forma cabal que a apelante possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento
".

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada quanto à justiça gratuita e deserção, pois o acórdão enfrentou expressamente essa questão, fundamentando adequadamente sua conclusão.

Da alegada omissão quanto à inadequação da via eleita

A embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar a questão da inadequação da via eleita, considerando que a apelação foi interposta já na fase de cumprimento de sentença.

De fato, o acórdão embargado não enfrentou expressamente essa questão. Contudo, ao reconhecer a nulidade da intimação da sentença e afastar a preliminar de intempestividade do recurso, o acórdão implicitamente afastou também a alegação de inadequação da via eleita, pois considerou que a apelação foi interposta contra a sentença de mérito, e não contra decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença.

Ademais, a questão da adequação da via recursal está intrinsecamente ligada à validade da intimação da sentença. Se a intimação foi considerada nula, como concluiu o acórdão embargado, não se pode falar em inadequação da via eleita, pois o prazo recursal sequer começou a fluir.

Portanto, embora o acórdão não tenha enfrentado expressamente a questão da inadequação da via eleita, essa omissão não prejudica a compreensão do julgado, pois a conclusão pela nulidade da intimação da sentença implica, logicamente, o afastamento da alegação de inadequação da via recursal.

Da alegada omissão quanto à coisa julgada e eficácia preclusiva

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não analisar a questão da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, considerando que a sentença transitou em julgado em 28/01/2021.

Contudo, essa questão está intrinsecamente ligada à validade da intimação da sentença. Se a intimação foi considerada nula, como concluiu o acórdão embargado, não se pode falar em trânsito em julgado da sentença, pois o prazo recursal sequer começou a fluir.

Destarte, embora o acórdão não tenha enfrentado expressamente a questão da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, essa omissão não prejudica a compreensão do julgado, pois a conclusão pela nulidade da intimação da sentença implica, logicamente, o afastamento da alegação de coisa julgada.

Da alegada omissão quanto à confissão judicial espontânea de Neli Salis

A embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar a questão da confissão judicial espontânea de Neli Salis, que em 09/08/2024, nos autos n. 1028878-69.2024.8.11.0041, teria reconhecido expressamente que a sentença foi proferida em 27/11/2020 e transitou em julgado em 28/01/2021.

Contudo, essa alegação não consta das contrarrazões apresentadas pela embargante ao recurso de apelação, tratando-se de fato novo trazido apenas nos embargos de declaração. Assim, não há omissão a ser sanada quanto a esse ponto, pois o acórdão embargado não poderia ter analisado questão que não foi submetida à sua apreciação.

Ademais, mesmo que se considerasse essa alegação, ela não teria o condão de alterar a conclusão do acórdão embargado, pois a nulidade da intimação da sentença foi reconhecida com base nas inconsistências verificadas no registro de ciência automática no sistema PJe e na publicação incompleta da sentença no DJe, e não na negativa das partes quanto à ciência da sentença.

Da alegada omissão quanto ao pedido de auditoria no sistema PJE

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não analisar o pedido de auditoria no sistema PJE para comprovar os acessos e consultas ao processo pelos advogados da apelante.

De fato, o acórdão embargado não enfrentou expressamente esse pedido. Contudo, ao reconhecer a nulidade da intimação da sentença com base nas inconsistências verificadas no registro de ciência automática no sistema PJe, o acórdão implicitamente considerou desnecessária a realização de auditoria no sistema, pois já havia elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.

Assim sendo, embora o acórdão não tenha enfrentado expressamente o pedido de auditoria no sistema PJE, essa omissão não prejudica a compreensão do julgado, pois a conclusão pela nulidade da intimação da sentença tornou desnecessária a realização de tal diligência.

Da alegada obscuridade quanto ao dispositivo "Recurso Desprovido" x fundamentação sobre intempestividade

A embargante alega obscuridade no acórdão, pois o dispositivo proclama "recurso desprovido", o que pressupõe exame de mérito, enquanto a fundamentação reconhece que não houve intimação válida e, portanto, haveria tempestividade da apelação.

Não há obscuridade no acórdão embargado. O dispositivo "recurso desprovido" refere-se ao resultado do julgamento da apelação, que foi conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de procedência parcial da ação de petição de herança.

O acórdão reconheceu a nulidade da intimação da sentença, afastando a preliminar de intempestividade do recurso, e, no mérito, manteve a sentença que reconheceu a embargante como herdeira legítima e necessária do de cujus Gonçalo Salies.

Com efeito, o dispositivo "recurso desprovido" está em consonância com a fundamentação do acórdão.

Da alegada omissão e contradição quanto à litigância de má-fé

A embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à condenação por litigância de má-fé, sustentando que não houve individualização das condutas que caracterizariam a má-fé processual, nem fundamentação específica para a aplicação da sanção à embargante.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se que a condenação por litigância de má-fé foi devidamente fundamentada, com a indicação das condutas que caracterizaram a má-fé processual de ambas as partes.

O acórdão destacou que "
a apelada IZA APARECIDA SALIES também incorreu em condutas incompatíveis com o dever de lealdade processual. Verifica-se que a apelada, após obter o reconhecimento judicial da paternidade biológica, adotou um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida. De igual sorte, formulou pedidos excessivos e descabidos em diversos processos conexos, muitas vezes incompatíveis entre si, além de provocar inúmeros incidentes processuais desnecessários e protelatórios, contribuindo pelo retardamento da lide
."

Logo, não há omissão ou contradição a ser sanada quanto à condenação por litigância de má-fé, pois o acórdão individualizou as condutas de ambas as partes que caracterizaram a má-fé processual, enquadrando-as nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.

Da alegada omissão quanto à nulidade de algibeira

A embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar a questão da nulidade de algibeira, considerando que a apelante teria alegado a nulidade da intimação apenas após o início da fase de cumprimento de sentença.

Contudo, essa questão está intrinsecamente ligada à validade da intimação da sentença. Se a intimação foi considerada nula, como concluiu o v. acórdão embargado, não se pode falar em nulidade de algibeira, pois a parte não poderia alegar a nulidade antes de tomar conhecimento da sentença.

Portanto, embora o acórdão não tenha enfrentado expressamente a questão da nulidade de algibeira, essa omissão não prejudica a compreensão do julgado, pois a conclusão pela nulidade da intimação da sentença implica, logicamente, o afastamento da alegação de nulidade de algibeira.

Das demais alegações de omissão

Quanto às demais alegações de omissão (consulta da CGJ/TJMT e prevalência da intimação eletrônica,
suppressio/surrectio
e
venire contra factum proprium
, levantamento indevido de valores e ato atentatório à dignidade da justiça, julgamento monocrático por inadmissibilidade recursal, questão de ordem preterida e atos do juízo de origem que desordenaram o procedimento), verifica-se que se tratam de questões acessórias ou que não foram submetidas à apreciação do acórdão embargado, não havendo omissão a ser sanada.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "
o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos da parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu na hipótese dos autos
"
(STJ - AgInt no AREsp 1.826.270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021).

Da petição "Questão de Ordem por Fatos Novos Supervenientes
"

Quanto à petição intitulada "Questão de Ordem por Fatos Novos Supervenientes" (ID nº 331859882), verifica-se que se trata de matéria estranha ao objeto dos embargos de declaração, que não pode ser apreciada nesta sede recursal.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no acórdão embargado, não sendo cabível a análise de fatos novos ou questões não submetidas à apreciação do acórdão.

Ademais, a alegação de suspeição da Relatora e da Desa. Maria Helena Póvoas deve ser suscitada pela via própria, nos termos dos artigos 146 e seguintes do CPC, não sendo cabível sua análise em sede de embargos de declaração.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias os embargos de declaração de IZA APARECIDA SALIÉS devem ser rejeitados.

Quanto ao pedido de expedição de ofícios à OAB/MT, ao Ministério Público e ao NUMOPEDE/TJMT para apuração da conduta dos advogados da parte contrária, deve ser
indeferido
por não vislumbrar nos autos elementos concretos que indiquem a prática de infrações ético-disciplinares ou ilícitos penais pelos causídicos que justifiquem tal providência.

A atuação dos advogados da parte contrária, embora combativa e por vezes contundente, insere-se nos limites do exercício regular da advocacia e do direito de defesa, não havendo indícios de condutas que extrapolem os limites da ética profissional ou configurem ilícitos penais.

No que tange ao pedido de remessa dos autos à Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT para análise de suposto abuso processual e parcialidade, também deve ser
indeferido
por não vislumbrar qualquer irregularidade na condução do processo que justifique a intervenção correicional.

As alegações de parcialidade e abuso processual não encontram respaldo nos autos, tratando-se de mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento.

Além disso, a via adequada para arguir suspeição ou impedimento de magistrados é a exceção prevista nos artigos 146 e seguintes do CPC/15, e não os embargos de declaração ou petições avulsas.

No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa
,
de igual sorte, deve ser
indeferido por
não vislumbrar fundamento legal para tal providência neste momento processual.

DO PREQUESTIOAMENTO

Neste particular, ambos os embargantes apresentaram prequestionamento, tendo o
ESPÓLIO DE NELI SALIÉS
prequestinado os
artigos 9º, 10, 80, II e III, 489, §1º, II, VI e 926, 927, III do CPC/15; artigo 189 do Código Civil; e Precedente do Tema Repetitivo 1.200/STJ
).

Por sua vez, a embargante
IZA APARECIDA SALIÉS
apresentou o seguinte prequestionamento:

a) Constituição Federal: arts. 1º, III; 5º, I, III, XXX, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII, LXXIV, LIV e LV; 93, IX;

b) LINDB: arts. 3º, 4º e 20;

c) Código Civil: arts. 189, 205 e 1.824;

d) CPC/2015: arts. 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 23, 77, 80 (I, II, IV, V e VII), 81, 85 (§§2º e 11), 139 (I, II, III, IV e IX), 143, II, 196, 269, 270, 272, 277, 278, 370, 389, 390, 437, §1º, 489, §1º, 502 a 509, §4º, 515, I e V, 525, §1º, VII, 774, II e III, 835, I, 932, III e par. ún., 938, §3º, 1.003, §5º, 1.007, caput e §4º, 1.009, §1º, 1.011, I, 1.015, p.ú., 1.022, 1.023 e 1.025;

e) Lei 11.419/2006: arts. 5º (caput e §3º) e 9º, §1º;

f) Res. CNJ 185/2013: art. 19, §1º e §3º;

g) Res. 03/2018 TP/TJMT: arts.
66 e 67, §3º; e

h) RITJMT: art. 51, incisos L e XV.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por derradeiro, as partes em suas contrarrazões, requereram a aplicação de multa por litigância de má-fé aos embargantes.

Não vislumbro em nenhum dos embargos de declaração litigância de má-fé das partes, uma vez que não se pode afirmar que foram opostos com intuito manifestamente protelatório ou que os embargantes agiram com deslealdade processual.

Os embargantes apresentaram argumentos juridicamente plausíveis, ainda que não acolhidos, e exerceram regularmente seu direito de recorrer, não se configurando qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.

Ademais, nos termos da Súmula 98 do STJ – “
embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não tem caráter protelatóri
o
.”
Grifei
.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
de
ESPÓLIO DE NELI SALIÉS
apenas para sanar a contradição, esclarecendo que o percentual da multa por litigância de má-fé deverá ser de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fixado na parte dispositiva do v. acórdão, rejeitando-os nos demais pontos.

Ainda,
rejeito os embargos de declaração
de
IZA APARECIDA SALIÉS
, bem como
indefiro
os pedidos de expedição de ofícios à OAB/MT, ao Ministério Público e ao NUMOPEDE/TJMT para apuração da conduta dos advogados da parte contrária, bem como a remessa dos autos à Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT e a majoração de honorários em seara de embargos de declaração.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 04 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Na última sessão síncrona desta Colenda Câmara (25.02.2026), solicitei vista dos autos para melhor compreensão acerca da incidência ou não do Tema 1.200 do STJ ao caso em julgamento.

Em apertada síntese, ambas as partes opuseram
embargos declaração
, objetivando sanar diversos vícios no acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade,
conheceu
e
desproveu
o apelo interposto por
NELI SALIÉS
e, por conseguinte, manteve incólume a sentença de procedência da ação de petição de herança ajuizada por
IZA APARECIDA SALIÉS
, nos termos assim ementados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA C/C NULIDADE DE PARTILHA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PROCEDENCIA - PRELIMINARES – DESERÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE REGULAR INTIMAÇÃO DA PARTE - PUBLICAÇÃO DEFICITÁRIA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO - REJEIÇÃO - MÉRITO - RECONHECIMENTO JUDICIAL DE PATERNIDADE BIOLÓGICA - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - ALEGADA RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO HEREDITÁRIO - AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU TERMO JUDICIAL - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.806 DO CC - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS - BENS ALIENADOS A TERCEIROS DE BOA-FÉ - ART. 1.827, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL - APURAÇÃO DO QUANTUM EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - RECURSO DESPROVIDO.

1. O Tribunal pode, em grau de recurso, conceder o benefício da gratuidade judiciária quando evidenciada, na oportunidade, a hipossuficiência financeira da parte recorrente. Sendo assim, deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, fica a parte dispensada do recolhimento do preparo recursal, afastando-se a deserção e permitindo o conhecimento do recurso.

2. A intimação das partes por meio Diário da Justiça Eletrônico deve observar rigorosamente os requisitos previstos no art. 272, §2º do CPC/15, sendo indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. A omissão de dados essenciais na publicação, configura nulidade da intimação, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

3. Nas ações de petição de herança precedidas de reconhecimento judicial de paternidade, o termo inicial do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da ação de investigação, momento em que se confirma juridicamente a condição de herdeiro, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. O reconhecimento judicial da paternidade biológica, por sentença transitada em julgado, não pode ser rediscutido em sede de ação de petição de herança, devendo eventual questionamento ser feito pela via processual adequada.

5. A renúncia à herança exige forma solene, devendo constar expressamente de instrumento público ou termo judicial, nos termos do artigo 1.806 do Código Civil, não sendo admissível a renúncia tácita.

6. Quando os bens do espólio já foram partilhados e alienados a terceiros de boa-fé, a obrigação de restituir o quinhão hereditário deve ser convertida em perdas e danos, nos termos do artigo 1.827, parágrafo único, do Código Civil, com apuração do valor em liquidação de sentença.

7. Constatada que ambas as partes, além de praticar condutas descritas no artigo 80 do CPC/15, adotaram comportamento censurável, abusivo, desleal e não observaram as regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida, devem ser condenados a multa de litigância de má-fé prevista no artigo 81 do CPC/15.

8. Recurso desprovido.

[id. 314675355]

A eminente relatora, após analisar detidamente todas as teses suscitadas nos embargos declaratórios,
acolheu
apenas a contradição alegada pelo apelante ESPÓLIO DE NELI SALIÉS para, assim, esclarecer que o percentual de multa por litigância de má-fé aplicada é de 3% sobre o valor atualizado da causa. Todas as demais teses alegadas pelo ESPÓLIO DE NELI SALIÉS e pela apelada IZA APARECIDA SALIÉS foram
rejeitadas
.

No entanto, no que se refere especificamente à alegação do embargante ESPÓLIO DE NELI SALIÉS acerca da omissão residente no acórdão quanto à aplicação do Tema 1.200 do STJ,
divirjo
da eminente relatora, pelas razões fáticas e jurídicas adiante expostas.

Denota-se do acórdão do apelo que o Tribunal de Justiça afastou a tese da apelante de prescrição sob o fundamento de que nas
“ações de petição de herança precedidas de reconhecimento judicial de paternidade, o termo inicial do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da ação de investigação”
.

O voto condutor está fundamentado no art. 189 do Código Civil e na imprescritibilidade da ação de investigação de paternidade [Súmula 149 do STF], bem como em precedentes da Terceira Tuma do Superior Tribunal de Justiça, julgados em 2016, 2018 e 2021.

Por sua vez, nos embargos declaratórios, a eminente relatora afirma – em relação ao Tema 1.200 do STJ – que inexiste omissão, pois o acórdão afrentou a questão à luz da jurisprudência então vigente à época do julgamento da apelação.

Aduz, ainda, que a
“questão da prescrição já foi definitivamente decidida na fase de conhecimento, com sentença transitada em julgado em 28/01/2021, conforme certificado nos autos”
, inclusive,
“o processo encontra-se atualmente em fase de cumprimento de sentença, não sendo possível rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada”
.

Todavia, penso que os embargos declaratórios apostos pela apelante ESPÓLIO DE NELI SALIÉS comportam acolhimento, na medida em que,
máxima vênia
, as teses firmadas em recursos repetitivos são vinculantes e de aplicação imediata em todos os processos em curso, salvo excepcional modulação de efeitos.

Partindo dessa premissa, destaco que a certidão de trânsito em julgado da sentença, datada de 28/01/2021 [id. 243738757], não produziu efeitos jurídicos, tendo em vista a invalidade da intimação da parte requerida.

O próprio juízo de origem consignou
“que, a princípio e em tese, é existente a nulidade apontada, visto que, ao que tudo indica, não houve intimação formal da Requerida/Executada e seu Advogado mediante publicação adequada das decisões/atos processuais no DJEN, nos termos do art. 64 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de abril de 2018”.

Embora o juízo de origem não tenha anulado expressamente a certidão, ao argumento de que competiria ao Tribunal de Justiça, revogou todas as penhoras realizadas no curso do cumprimento de sentença, diga-se, baseado na aludida certidão de trânsito em julgado [id. 243740297].

No mesmo sentido, a Segunda Câmara reafirmou a invalidade da certidão de trânsito em julgado ao rejeitar a preliminar de intempestividade do recurso de apelação sob o fundamento de que a
“omissão de dados essenciais na publicação, configura nulidade da intimação, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal”.

Além da ausência de definitividade da sentença, merece destaque a anterioridade do Tema 1.200 do STJ em relação à apelação em questão, pois aquele remonta a data de
28/05/2024
, enquanto o julgamento é datado de
10/09/2025
, ou seja, o entendimento vinculante da Corte Especial já vigia quando do julgamento do apelo.

Com efeito, a superveniência [à sentença] de tese fixada em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, versando sobre a matéria objeto de litígio, impõe a sua observância obrigatória por este colegiado.

A não aplicação do Tema 1.200 do STJ, sob o argumento de cronologia do julgamento, afrontaria a função uniformizadora da Corte Superior e comprometeria a estabilidade das relações jurídicas, pilares do sistema processual vigente.

Ademais, o Código de Processo Civil considera não fundamentado qualquer acórdão que deixa de seguir enunciado de súmula, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento [art. 489, §1º, CPC].

No caso em julgamento, verifica-se que o acórdão embargado padece de omissão, pois deixou de aplicar o verbete sumular n. 1200 do STJ, sem qualquer
distinguishing
, no trecho que afastou a tese de prescrição sob o fundamento de que o termo inicial da prescrição da ação de petição de herança se inicia a partir do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade.

Isso porque o Tema 1200 do STJ é claro: “
o prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado.”

Pela relevância, cita-se a ementa do
leading cases
do tema:

RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PETIÇÃO DE HERANÇA
, PROPOSTA POR PRETENSO FILHO EM CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM. DATA DA ABERTURA DA SUCESSÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial repetitivo centra-se em definir o termo inicial do prazo prescricional da ação de petição de herança, promovida por pretenso filho, cumulativamente com ação de reconhecimento de paternidade post mortem - se seria a partir da abertura da sucessão ou se seria após o trânsito em julgado da ação relativa ao estado de filiação.

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos EAREsp n. 1.260.418/MG (Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 26/10/2022, DJe de 24/11/2022), dissipou a intensa divergência então existente entre as suas Turmas de Direito Privado, para compreender que o prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, aplicada a vertente objetiva do princípio da actio nata, adotada como regra no ordenamento jurídico nacional (arts. 177 do CC/1916 e 189 do CC/2002).

2.1 A teoria da actio nata em sua vertente subjetiva tem aplicação em situações absolutamente excepcionais, apresentando-se, pois, descabida sua adoção no caso da pretensão de petição de herança, em atenção, notadamente, às regras sucessórias postas.

2.2 De acordo com o art. 1.784 do Código Civil, que internaliza o princípio da saisine, "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários". Por sua vez, o art. 1.798 do Código Civil preceitua que: "legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão".

2.3 Dessa maneira, conforme consignado no voto condutor, o pretenso herdeiro poderá, desde logo e independentemente do reconhecimento oficial desta condição (a de herdeiro), postular seus direitos hereditários, nos seguintes moldes: "i) propor ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança; ii) propor concomitantemente, mas em processos distintos, ação de investigação de paternidade e ação de petição de herança, caso em que ambas poderão tramitar simultaneamente, ou se poderá suspender a petição de herança até o julgamento da investigatória; e iii) propor ação de petição de herança, na qual deverão se discutidas, na esfera das causas de pedir, a efetiva paternidade do falecido e a violação do direito hereditário".

2.4 Reputou-se, assim, absolutamente insubsistente a alegação de que a pretensão de reivindicar os direitos sucessórios apenas surgiria a partir da decisão judicial que reconhece a qualidade de herdeiro.

2.5 A imprescritibilidade da pretensão atinente ao reconhecimento do estado de filiação - concebida como uma ação declaratória (pura), na qual se pretende, tão somente, a obtenção de uma certeza jurídica, atribuindo-se a ela, em verdade, o caráter de perpetuidade, já que não relacionada nem à reparação/proteção de um direito subjetivo violado, nem ao exercício de um direito potestativo - não poderia conferir ao pretenso filho/herdeiro a prerrogativa de escolher, ao seu exclusivo alvedrio, o momento em que postularia, em juízo, a pretensão da petição de herança, a redundar, indevidamente (considerada a sua natureza ressarcitória), também na imprescritibilidade desta, o que não se pode conceber.

2.6 Esta linha interpretativa vai na direção da segurança jurídica e da almejada estabilização das relações jurídicas em lapso temporal condizente com a dinâmica natural das situações jurídicas daí decorrentes.

3. Tese Repetitiva: O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado.

4. Recurso especial improvido.

(REsp n. 2.029.809/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

Conforme o acórdão paradigma, transmite-se a herança aos herdeiros legítimos no momento da abertura da sucessão, pouco importando – para fins prescricionais – a data do reconhecimento de paternidade. Neste ponto, inclusive, o precedente é claro ao dispor que compete ao pretenso herdeiro postular seus direitos hereditários independentemente do prévio reconhecimento judicial da sua condição [de herdeiro].

Assim, na espécie, a abertura da sucessão se deu em
15/01/1978
e o ajuizamento da ação de petição de herança somente ocorreu na data de
16/08/2017
, motivo pelo qual não resta dúvida acerca da ocorrência da prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

Dessa feita, acolhida a prejudicial de prescrição, resta exaurida a discussão acerca das teses subsidiárias ventiladas pelas partes.

Assim, a extinção do feito com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, tem o condão de prejudicar a análise das questões acessórias, inclusive as relativas à litigância de má-fé e demais vícios processuais suscitados pelas partes, porquanto o reconhecimento do esgotamento do prazo prescricional impõe, por lógica sistêmica, a improcedência do pedido e a consequente inutilidade do exame das controvérsias remanescentes.

Pelos motivos e fundamentos expostos, divirjo da eminente relatora e, assim,
ACOLHO
os embargos declaratórios opostos pelo apelante
ESPÓLIO DE NELI SALIÉS
, com efeitos infringentes, e, por conseguinte,
PROVEJO
o recurso de apelação no sentido de declarar
prescrita a ação de petição de herança
ajuizada
IZA APARECIDA SALIÉS
, consoante Tema 1.200 do STJ.

Por conseguinte, com a reforma do julgado, impõe-se a necessária redistribuição dos ônus sucumbenciais, que deverão ser suportados integralmente pela parte autora
IZA APARECIDA SALIÉS
, observada eventual gratuidade de justiça deferida, nos termos do percentual arbitrado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhora Presidente,

Este caso já demandou inúmeros estudos sobre a discussão travada nesses embargos de declaração. Em meu voto, afastei a aplicação do tema em questão; contudo, por segurança das partes, ressaltei que, ainda que fosse aplicado, a prescrição já fora decidida na fase de conhecimento com sentença transitada em julgado em 2021.

De qualquer modo, prefiro não antecipar fundamentos por cautela, até porque houve arguição de suspeição contra mim e contra Vossa Excelência, e nosso único objetivo é a aplicação do bom direito.

Assim, peço vênia a Vossa Excelência, mas prefiro pedir vista para analisar o voto do eminente primeiro vogal, Exmo. Sr. Des. Hélio Nishiyama. Embora tenha me encaminhado sua manifestação ontem, pretendo realizar um cotejo detalhado entre os pontos trazidos diante da complexidade da causa posta.

Peço vênia a Vossa Excelência para requerer vista dos autos.

SESSÃO DE 25 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (COMPLEMENTAR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Reanalisando os autos, peço máxima vênia ao 1º Vogal para manter o meu voto por outros motivos relevantes.

Conforme se verifica, a questão da prescrição já foi apreciada e rejeitada pelo Juízo singular no despacho saneador nesta ação de petição de herança, em
23/01/2020
, sem qualquer recurso, portanto, antes da vigência do
Tema 1200
que ocorreu em
22/05/2024
. Confira trecho da decisão (
ID nº 243740247
):

“(...) Vistos, etc...

Cuida-se de “Ação de
Petição de Herança c/c
Nulidade
de Partilha
,
Sequestro Liminar de Bens e Indenização Por Perdas e Danos Materiais
”, ajuizada em 16/08/2017, Id 23206074-Pág. 2, por
Iza Aparecida Saliés
em desfavor de
Néli Saliés
e
Benedita Néa Saliés Lemos dos Santos,
e, aditada/emendada no Id 23206476 e 23206487, objetivando, em síntese, pelo fato de que teria “sido preterida na partilha”, o reconhecimento de direito sucessório proveniente do espólio de Gonçalo Saliés – partilha realizada no referido inventário de código 7394 – com respaldo em paternidade biológica reconhecida/declarada, posteriormente, mediante sentença transitada em julgado, proferida nos autos da Ação de Investigação de Paternidade sob o código 1032655, que tramitou no r. Juízo da Primeira Vara de Família e Sucessões desta Comarca.

(...)

Outrossim, realizada audiência de conciliação no dia 05/06/2018, não tendo havido possibilidade de acordo, Id 23206546-Pág. 1 e seguintes, a Requerida Néli Saliés apresentou
contestação
no Id 23206549,
impugnando a justiça gratuita
deferida em favor da Requerente, alegando a ocorrência de
prescrição
, e, refutando a pretensão da Requerente de distribuição por dependência aos autos do inventário de Gonçalo Saliés, código 7394, bem como, no mérito, pela improcedência da petição de herança c/c nulidade de partilha e indenização de perdas e danos, principalmente pelo fato de que o nome da Requerente teria sido incluído no processo de inventário, “porém foi excluída por ser filha adotiva e naquela época os adotados não tinha direitos hereditários.”

(...)

A Requerida Benedicta Nea Saliés Lemos dos Santos, também apresentou
contestação
no Id 23206554–Pág. 5 ao Id 23206556-Pág. 2,
com pedido de reconhecimento da prescrição
e que a presente ação seja julgada totalmente improcedente.

(...)

Sem prejuízo desta determinação,
ressalto
, de plano,
não conheço
da “contestação” apresentada no Id 23207200-Pág. 4 ao Id 23207208 - Pág. 3, pela
Requerida Benedicta Nea Saliés Lemos dos Santos
, em razão da manifesta intempestividade, tendo em vista principalmente o
certificado
no Id 23207199-Pág. 2, e, atento ao que mais consta dos autos, Id 23206556-Pág. 2.

Consigno
, ainda,
desde já
, principalmente para fins de agilizar a tramitação deste processo, inclusive diante do previsto no art. 345, I, do CPC, “pluralidade de réus”,
não há como acolher a prejudicial de prescrição
, levantada pela parte Requerida no Id 23206549-Pág. 4, item III.

Assim concluo, aliás, neste caso, pela
rejeição da alegada prescrição
, sem mais delongas, pelo fato de que, como dito anteriormente,
houve o reconhecimento judicial da paternidade atribuída à Requerente Iza Aparecida Saliés, no dia 06 de abril de 2017, Id 23206078-Pág. 2, e, conforme se pode verificar no Id 23206074-Pág. 2, a presente ação foi ajuizada no dia 16 de agosto de 2017, portanto, bem antes de ocorrer a prescrição, de acordo com reiterados julgados de nossos Tribunais, incluindo o Superior Tribunal de Justiça
.

Vejamos:

“...
1.
A petição de herança
objeto dos arts. 1.824 a 1.828 do Código Civil é
ação a ser proposta por herdeiro

para o reconhecimento de direito sucessório ou a restituição da universalidade de bens ou de quota ideal da herança da qual não participou.
2. A teor do art. 189 do Código Civil,
o termo inicial para o ajuizamento da ação de
petição de herança é a
data do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade
,
quando, em síntese,
confirma-se
a condição de herdeiro
. 3[...] 5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.” (STJ - REsp 1475759 / DF, Relator Ministro João Otávio De Noronha 3ª Turma, julgado em
17/05/2016
).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E PETIÇÃO DE HERANÇA...A
petição de herança
é
ação a ser proposta por herdeiro
, de modo que,
enquanto não reconhecida a condição de filho do investigado
e,
consequentemente, de herdeiro
dos bens por ele deixados,
não poderia pleitear
a herança,
não se cogitando, portanto, de prescrição no caso concreto.
” (Apelação Cível, Nº 70083143818, Sétima Câmara Cível, TJRS, Julgado em:
27.11.2019
)

Ademais,
a título de exemplo
,
já se decidiu, também, no seguinte sentido:

AÇÃO DE

NULIDADE DE PARTILHA. PETIÇÃO DE HERANÇA.

NULIDADE ABSOLUTA.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA
.
RECONVENÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Tratando-se de ação de
nulidade de partilha cumulada com petição de herança
, sob alegação de ter sido companheira do falecido e excluída do processo,
não se cogita de prescrição.
” Apelação Cível, Nº 70054465281, TJRS, Julgado em: 23.10.2015)

Desta feita
, oportuno enfatizar, para que não restem dúvidas, no caso de filho(a) ainda não formalmente reconhecido(a), o
prazo prescricional de 10 anos da ação de petição de herança

só tem início

a partir do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade.
(
in
STJ, REsp 1.368.677/MG, 3ª Turma, rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 15/2/2018; REsp 1.475.759/DF, 3ª Turma, rel. min. João Otávio de Noronha, DJe de 20/5/2016; REsp 1.392.314/SC, 3ª Turma, rel. ministro Marco Aurélio Belizze, DJe 20/10/2016).

Com estas considerações e fundamentos, concluo que é inviável o reconhecimento da prescrição para extinguir o processo prematuramente, nesta fase processual, razão pela
qual rejeito a prejudicial de prescrição
, pois, em tese, possível o ajuizamento desta ação, até mesmo diante dos demais pedidos de nulidade e indenização formulados na inicial (...)”.
Grifei
.

De igual sorte, ao proferir a sentença na presente ação de petição de herança, em
27/11/2020
, também antes do
Tema 1.200
, o juiz singular foi enfático ao declarar que já havia
rejeitado a tese de prescrição na decisão de ID nº 28307282
dos autos principais. Confira o seguinte trecho:

“No Id 28307282, diante da impossibilidade de composição amigável, encontra-se decisão deste Juízo objetivando viabilizar o prosseguimento e conclusão do processo, mediante não conhecimento da “contestação” apresentada no Id 23207200-Pág. 4 ao Id 23207208 - Pág. 3, pela Requerida Benedicta Nea Saliés Lemos dos Santos, tendo em vista a intempestividade, inclusive em observância do certificado no Id 23207199-Pág. 2, e,
ainda, naquela oportunidade, rejeitada a alegação de prescrição desta ação
, além de ter sido indeferido, nestes autos, a pretensão/extensão de liminar e/ou tutela de evidência, postuladas no Id 23206564- Pág. 4 ao Id 23206565-Pág. 2, relacionada a inventário, e, mantida a justiça gratuita, Id 28307282-Pág. 5, bem como afastada a pretensão de realização de exame de DNA nestes autos, Id 28307282-Págs. 5/6.”

Desta forma, como não houve recurso de agravo de instrumento para combater a rejeição da prescrição antes da sentença, a matéria tornou-se imutável dentro do processo, operando-se a coisa julgada formal ou a preclusão, o que impede sua reapreciação em sede de apelação.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO AFASTADA NO DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO DO TEMA
. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. EXISTÊNCIA DE PRESTAÇÕES SIMULTÂNEAS. REVISÃO DE PROVAS E EXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência reiterada do STJ, fica preclusa a controvérsia sobre a prescrição se o julgador afasta a sua ocorrência ao sanear a causa e a parte interessada não interpõe, em seguida, o recurso cabível, renovando a tese apenas nas razões do recurso de apelação. 2. Por não ter a Corte de origem examinado a suposta ocorrência da prescrição, inviável se mostra o conhecimento do especial, pois falta o prequestionamento. Aplicação da Súmula n. 282/STF. 3. Somente o exame detido do contrato celebrado entre as partes autorizaria o afastamento da conclusão adotada na Corte de origem, quanto à ausência de simultaneidade entre as prestações avençadas, procedimento vedado na instância especial. 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou a interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp n. 123.571/PR, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 16/5/2016.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO AFASTADA NO DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. QUESTÃO RENOVADA NA APELAÇÃO
. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, 'Afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo recurso, opera-se a preclusão, não sendo admissível a rediscussão da matéria no âmbito de apelação. Precedentes: AgREsp 1.013.225/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04.02.09; AgREsp 1.069.442/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 03.11.08; AgREsp 1.045.481/PR, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 28.08.08; REsp 706.754/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 05.05.08; REsp 595.776/MG, Rel. Min. Denise Arruda, DJU 04.12.06.' (REsp 1.147.112/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/8/2010, DJe de 19/8/2010) 2. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ - AgRg no AREsp n. 411.528/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 11/5/2015.)

Portanto, diante da rejeição da prescrição nesta ação de petição de herança, com trânsito em julgado anteriormente ao
Tema 1.200
, peço máxima vênia ao douto 1º Vogal,
para manter o v. acórdão que reconheceu que a prescrição se encontra acobertada pela coisa julgada formal.

É como voto.-

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Considerando que foi suscitada a preclusão da tese de prescrição, é necessário analisar detidamente os autos para saber o exato momento em que foi arguida a prescrição.

Assim, para otimizar o nosso tempo, peço vista dos autos para melhor analisá-los.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Cuida-se de dois embargos de declaração, sendo o primeiro oposto pelo ESPÓLIO DE NELI SALIÉS, representado pela inventariante BENEDICTA NEA SALIÉS LEMOS DOS SANTOS, conforme ID nº 316425858, e o segundo interposto por IZA APARECIDA SALIÉS, sob o ID nº 317628566, ambos com o propósito de sanar alegados vícios de omissão, contradição e obscuridade que, segundo sustentam, comprometeriam o v. acórdão de ID nº 314675355.

O referido julgado negou provimento ao recurso de apelação cível nº 0019646-94.2017.8.11.0041, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de petição de herança cumulada com nulidade de partilha e indenização por perdas e danos, proposta por IZA APARECIDA SALIÉS.

No curso da sessão de julgamento, o eminente 1º Vogal, Desembargador HÉLIO NISHIYAMA, manifestou-se no sentido de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, entendendo-a como óbice ao acolhimento do pedido.

Em sentido diverso, a eminente Relatora, Desembargadora MARILSEN ANDRADE, consignou que a matéria relativa à prescrição já se encontrava acobertada pela coisa julgada, uma vez que fora analisada em momento processual anterior, sem que tenha havido impugnação oportuna pelas partes.

Diante das particularidades que permeiam a controvérsia, e visando a um exame mais detido da matéria, foi formulado pedido de vista para reanálise do feito.

Reexaminando detidamente os autos, e com a devida vênia ao entendimento externado pelo ilustre 1º Vogal, entendo por bem manter a conclusão anteriormente adotada, ainda que por fundamentos diversos e juridicamente mais adequados à solução da controvérsia.

Com efeito, extrai-se do conjunto processual que a matéria relativa à prescrição já foi objeto de apreciação expressa pelo Juízo de primeiro grau, por ocasião do despacho saneador proferido em 23/01/2020, no bojo da ação de petição de herança, tendo sido, naquela oportunidade, rejeitada de forma fundamentada a prejudicial suscitada pelas partes demandadas, sem que houvesse a interposição do recurso cabível.

Importa destacar que tal decisão foi prolatada em momento anterior à fixação do Tema 1.200, cuja vigência se deu apenas em 22/05/2024, circunstância que afasta, por si só, qualquer pretensão de incidência retroativa do referido entendimento vinculante sobre situação já estabilizada no curso do processo.

Além disso, verifica-se que a sentença posteriormente proferida, em 27/11/2020, reafirma expressamente a rejeição da tese prescricional, consignando que a matéria já havia sido decidida na fase de saneamento, reforçando, assim, a estabilização da questão no âmbito da marcha processual.

Nesse contexto, a ausência de impugnação oportuna por meio de agravo de instrumento contra a decisão saneadora que afastou a prescrição conduz, inexoravelmente, à ocorrência da preclusão, impedindo a rediscussão da matéria em momento posterior, inclusive em sede recursal. Trata-se de corolário lógico do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, segundo o qual as questões decididas no curso do processo, quando não impugnadas no tempo e modo adequados, tornam-se imutáveis no âmbito da relação processual, caracterizando-se a chamada coisa julgada formal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez afastada a prescrição em decisão saneadora e não havendo insurgência imediata da parte interessada, resta preclusa a matéria, sendo inviável sua rediscussão em sede de apelação, sob pena de violação à lógica preclusiva que rege o processo civil contemporâneo.

Dessa forma, considerando que a rejeição da prescrição ocorreu em momento processual oportuno, sem qualquer insurgência recursal, e que tal decisão se consolidou antes mesmo da superveniência do Tema 1200, impõe-se reconhecer que a matéria encontra-se definitivamente acobertada pela coisa julgada formal, não sendo mais passível de reexame.

Ao arremate, quanto as demais matérias de ambos os embargos, estes buscam na verdade a rediscussão da matéria não havendo nenhum vicio após a ser sanado, por corolário logico devem ser rejeitados.

Ante o exposto, acompanho integralmente o entendimento da eminente Relatora, Desembargadora MARILSEN ANDRADE, reconhecendo que a controvérsia relativa à prescrição encontra-se definitivamente acobertada pela coisa julgada formal, o que impede sua rediscussão nesta fase recursal. No tocante ao mérito dos aclaratórios, voto pela rejeição de ambos os embargos de declaração, por ausência dos vícios apontados.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Prestei informações à Desembargadora Clarice Claudino da Silva nos autos da exceção de suspeição arguida contra mim e contra a Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, na qual se alegava que estaríamos retardando demasiadamente o julgamento. Contudo, eventual demora não decorre de qualquer interesse desta Relatora, tampouco de qualquer membro desta Câmara.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Da mesma forma, como há recursos de algibeira, também há suspeição de algibeira, que ocorre quando se percebe que o julgador não irá acolher a tese suscitada.

Não recrimino, pois isso é um direito do advogado fazer, porém para quem advogou durante 38 anos é fácil detectar essas suspeições de algibeira.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Em razão da divergência, fica adiada a conclusão do julgamento para aplicação da técnica de ampliação do colegiado, nos termos do art. 942 do Código de Processo Civil.

SESSÃO DE 17 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FABRICIO TORBAY GORAYEB, OAB/MT 6351-O.

Excelentíssima Senhora Presidente, requeiro a suspensão do presente julgamento, diante das exceções de suspeição apresentadas em autos apartados, até mesmo por economia processual, a fim de evitarmos a realização de novo julgamento, caso os incidentes venham a ser julgados procedentes.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Cumpre prestar os devidos esclarecimentos para ciência de todos.

IZA APARECIDA SALIÉS opôs exceção de suspeição, com fundamento nos arts. 145, incisos I e IV, e 146 do Código de Processo Civil, em face desta Magistrada, tanto nos autos do Agravo de Instrumento nº 1011927-26.2024.8.11.0000, já julgado, quanto nos presentes embargos de declaração submetidos à técnica de julgamento ampliado.

Sustenta a embargante, por intermédio de seu advogado, que está Magistrada teria mantido sociedade profissional com o advogado Dr. Edson Silva de Camargo, patrono da parte adversa, até o ano de 2008, isto é, 03 (três) anos após sua posse no cargo de Desembargadora. Alega, ainda, que referido vínculo societário permaneceria ativo, fazendo menção à declaração de imposto de renda do causídico relativa ao exercício de 2024, na qual constaria a empresa Camargo e Póvoas Ltda.

Aduz, ademais, a existência de amizade íntima entre ambos, apontando supostos indícios de favorecimento no julgamento do agravo de instrumento conexo e no presente feito, inclusive em razão da alegada omissão desta Magistrada em declarar-se suspeita.

Pois bem.

No caso em apreço, não identifico a configuração de qualquer hipótese legal apta a ensejar o reconhecimento de minha suspeição.

Isso porque, como reconhece a própria parte recorrente, esta Magistrada ascendeu ao cargo de Desembargadora no ano de 2005, inexistindo, desde o ano de 2000, sociedade de fato entre as pessoas mencionadas. A certidão expedida pela OAB/MT, acostada aos autos
pela própria embargante
, demonstra que a referida sociedade profissional foi formalmente encerrada em 27 de fevereiro de 2008, sendo que o lapso temporal então verificado decorreu unicamente das formalidades administrativas próprias da época junto à OAB. Assim, passados quase 18 (dezoito) anos, é certo que não subsiste qualquer vínculo societário.

Ademais, não há nos autos nenhum elemento capaz de comprovar a manutenção jurídica, econômica ou profissional dessa relação, sendo certo que, desde então, cada qual seguiu trajetória própria e independente.

Além disso, eventual convivência profissional passada não autoriza presunção de parcialidade.

Ao arremate, causa estranheza que a arguição de suspeição tenha sido apresentada nestes autos somente em 26 de novembro de 2025, isto é, após o julgamento desfavorável da apelação interposta pela embargante, ocorrido em 11 de setembro de 2025.

Ressalte-se que a parte teve ciência da composição da Turma Julgadora em 19 de agosto de 2025, por intermédio da pauta de julgamento. Além disso, o presente apelo foi encaminhado concluso à Relatora, Desembargadora Marilsen Andrade, em 07 de outubro de 2024, sendo certo, ainda, que está Magistrada integra regularmente o Colegiado desta Segunda Câmara desde janeiro de 2023, quando de seu retorno após o exercício da Presidência.

Nesse contexto, a arguição revela-se manifestamente extemporânea, sobretudo porque formulada apenas após a obtenção de resultado processual desfavorável do agravo e favorável nestes autos, não se prestando a alegação de suspeição à tentativa de instaurar nulidade processual dissociada de efetiva demonstração de causa legal.

Diante desse contexto, não se vislumbra, de forma alguma, qualquer conduta desta Magistrada que denote favorecimento pessoal, quebra de imparcialidade ou comprometimento da isenção necessária ao exercício da função jurisdicional.

Assim, presto os devidos esclarecimentos às partes, para ciência de todos.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FABRICIO TORBAY GORAYEB, OAB/MT 6351-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA PRISCILA MENDONÇA DE AGUILAR ARRUDA, OAB/MT 20553-O.

PROPOSIÇÃO DE SUSPENSÃO DE JULGAMENTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Eminentes Pares,

Sugiro ao colegiado, em especial à nobre Relatora, a suspensão do julgamento, conforme requerido pelo Dr. Fabrício. Isso porque há esse incidente formulado, que, a meu sentir, diante das razões mencionadas, possui caráter absolutamente protelatório no tocante à minha suspeição.

Contudo, a matéria está sob apreciação da Desembargadora Clarice Claudino.

Assim, para que não realizemos o julgamento hoje e, amanhã ou depois, tenhamos que reapreciar o mesmo processo, eventualmente com outra composição, apresento a sugestão de suspensão deste julgamento até que a Desembargadora Clarice delibere acerca da minha suposta suspeição.

Fica consignado, inclusive, que, caso a suspeição não seja reconhecida pela Desembargadora Clarice, a circunstância seja comunicada à OAB.

V O T O (SUSPENSÃO DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Com as imensas vênias, divirjo de Vossa Excelência.

Vossa Excelência já integra esta Câmara há bastante tempo e já participou do julgamento de tantos outros recursos que votamos aqui.

Por isso, vejo total desnecessidade em adiar este julgamento. Até porque, se a Relatora entendesse necessário fazê-lo, poderia assim ter procedido.

Data vênia, penso que devemos dar continuidade ao julgamento.

Inclusive, uma das reclamações que temos recebido — e já recebi várias, inclusive pedidos de suspeição e reclamações perante o Superior Tribunal de Justiça — é justamente no sentido de que estamos retardando demasiadamente a apreciação destes recursos, que são numerosos.

Inclusive, já respondi à reclamação ajuizada perante o STJ, que acabou sendo arquivada.

Por isso, entendo, data vênia, que devemos finalizar e concluir o julgamento, até porque ainda é suscetível de oposição de embargos de declaração.

Temos presenciado inúmeros incidentes processuais criados pelos advogados para retardar a conclusão deste inventário.

Trata-se de processo que tramita há mais de 25 anos.

É inadmissível que um inventário envolvendo dois imóveis e apenas três irmãs, sendo que uma delas já faleceu, ainda não tenha sido concluído em razão de tantas interferências e intercorrências que, com a devida vênia, reputo desnecessárias e absurdas.

Assim, peço imensas vênias a Vossa Excelência, mas, pelo sim, pelo não, entendo que devemos concluir o julgamento.

Aquele que se sentir prejudicado ou insatisfeito poderá se valer dos recursos cabíveis perante as Cortes Superiores.

Não somos donos da verdade. Apenas expomos nossas posições e os fundamentos que embasam nossos votos. Independentemente de haver divergência, procuramos sempre entregar o nosso melhor, fundamentando adequadamente as conclusões a que chegamos.

Se o voto será vencedor ou vencido, isso pouco importa. A parte que se sentir insatisfeita poderá recorrer às instâncias superiores pelos meios processuais adequados, e não mediante interferências indevidas, data vênia.

Assim, peço vênia para divergir de Vossa Excelência, porque entendo que devemos dar continuidade ao julgamento.

É como voto.

V O T O (SUSPENSÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (1º VOGAL):

Senhora Presidente, permita-me uma complementação.

Endosso integralmente a posição externada pela Desembargadora Marilsen. Apenas gostaria de agregar um aspecto.

Vossa Excelência mencionou que a Desembargadora Clarice Claudino é a Relatora deste incidente de suspeição. Relatei incidente idêntico, envolvendo pedido de suspeição formulado na ação principal, porque aqui estamos diante de apelação interposta em ação de petição de herança.

Na própria ação de inventário também foi arguida a suspeição de Vossa Excelência e da Desembargadora Marilsen, sendo que aquele incidente, referente à ação principal, coube a mim relatar.

Assim, conheço a argumentação deduzida pelo advogado em relação à suspeição e, naquela oportunidade, não vislumbrei qualquer plausibilidade nas alegações, razão pela qual indeferi liminarmente o incidente.

Posteriormente, inclusive, foi arguida a minha suspeição também.

Mas o que quero registrar é que, por conhecer os fundamentos invocados, não lhes identifiquei plausibilidade alguma.

Da mesma forma, não me parece razoável suspender este julgamento, até porque desconheço que a Desembargadora Clarice tenha atribuído efeito suspensivo ao incidente.

Portanto, para que não criemos o precedente de que a mera arguição de suspeição seja suficiente para paralisar o julgamento do recurso e, considerando, como bem destacou a Desembargadora Marilsen, que se trata de processo que se arrasta há décadas sem solução definitiva no âmbito estadual, entendo ser mais adequado, mais correto e mais consentâneo com a legalidade prosseguirmos com o julgamento.

É como voto.

V O T O (SUSPENSÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Senhora Presidente, antes de adentrarmos à questão de votar ou não votar, entendo que devemos observar o que dispõe o Código de Processo Civil, em especial o artigo 146, §§ 2º, incisos I e II, e 3º:

Art. 146. (...)

§ 2º Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido:

I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr;

II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente.

§ 3º Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal.

Nesse sentido, indago se esse incidente foi recebido com efeito suspensivo, sem efeito suspensivo, ou se ainda não houve declaração acerca dos efeitos em que foi recebido.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

O pedido de efeito suspensivo, até o presente momento, não foi apreciado pela Desembargadora Clarice. Sua Excelência solicitou informações, as quais já lhe prestei, inclusive exatamente nos mesmos termos que acabei de expor aos senhores.

Até o momento, não houve concessão de efeito suspensivo ao incidente.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

A Desembargadora Clarice não atribuiu efeito suspensivo ao incidente de suspeição.

V O T O (SUSPENSÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Então, fico com a norma do §3º do art. 146 do CPC, que dispõe:

Art. 146. (...)

§ 3º Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal.

De modo inverso, o desembargador ou magistrado suscitado estará impedido de continuar na apreciação do recurso. Assim compreendo a norma.

Como bem pontuou o Desembargador Hélio, naquele incidente de suspeição anterior houve indeferimento liminar, ou seja, a questão foi prontamente resolvida. Não há discussão.

Agora, se não houve atribuição de efeito suspensivo e sequer foi declarado o efeito em que o incidente foi recebido, entendo que não podemos prosseguir com o julgamento.

Concordo plenamente com as ponderações feitas pela Desembargadora Marilsen e pelo Desembargador Hélio no sentido de que o ideal seria dar continuidade ao julgamento, mas exponho a compreensão à luz do Código de Processo Civil, sem sequer ingressar na análise do nosso Regimento Interno, razão pela qual voto pela suspensão do julgamento.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Foi exatamente em atenção a esse dispositivo do Código de Processo Civil, Desembargador Carlos Alberto, que sugeri a suspensão deste processo.

Superadas todas essas discussões, deixo registrado, e peço que conste em ata, que, a depender do resultado da apreciação do incidente de suspeição pela Desembargadora Clarice, diante do absurdo dessa arguição, seja a circunstância comunicada à Ordem dos Advogados do Brasil.

Isso porque, desde 2005, não sou mais advogada. Não possuo inscrição na OAB e não posso participar de sociedade de advogados, justamente porque deixei a advocacia em fevereiro de 2005.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhora Presidente, há ainda um outro aspecto que gostaria de registrar.

Inclusive, estou com a decisão da Desembargadora Clarice em mãos. Realmente, não houve concessão de efeito suspensivo ao incidente de suspeição.

Outro detalhe que também causa estranheza é o fato de que tanto o voto de Vossa Excelência quanto o meu são favoráveis ao próprio arguente.

Sinceramente, não consigo compreender. Isso, sim, revela aquilo que se pode qualificar como evidente intuito protelatório.

É inacreditável!

Temos aproximadamente 380 processos em pauta nesta semana, entre as sessões virtual e presencial.

Não é tarefa simples para um julgador apreciar, com a devida atenção, 380 processos em uma única semana, e estamos aqui debatendo um pedido que acaba por retardar ainda mais a efetividade da prestação jurisdicional do inventário.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Desembargadora Marilsen, não estou concordando com a protelação do julgamento. Estou, antes de qualquer coisa, apenas mencionando o que dispõe o Código de Processo Civil, justamente para evitar eventual nulidade futura, que, essa sim, poderia prolongar o processo por muitos outros anos.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Sim, Desembargador Carlos Alberto, Vossa Excelência foi bem compreendido, mas chega a um ponto que queremos ver o fim do processo e não estamos conseguindo por causa desses incidentes aqui.

Nossa pauta é imensa. Tem outros processos na fila aguardando o resultado do nosso julgamento.

Essas eram as minhas considerações, pedindo imensas vênias à posição de Vossa Excelência.

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (1º VOGAL):

Senhora Presidente, para sepultar de vez essa questão, acabo de receber a decisão da Desembargadora Marilsen e, a rigor, o incidente sobre o qual estamos discutindo refere-se a feito diverso.

Com efeito, a decisão recebida trata do incidente relacionado ao Agravo de Instrumento nº 1015254-42.2025.8.11.0000.

Assim, não vislumbro como um incidente instaurado em processo diverso possa ter o condão de suspender este julgamento, ainda que envolva as mesmas partes e matéria correlata. Se adotarmos essa linha de raciocínio, o outro incidente que relatei, igualmente relacionado à mesma controvérsia, e que foi por mim indeferido liminarmente, também produziria os mesmos efeitos.

Portanto, objetivamente, não vejo como um incidente suscitado em feito diverso possa suspender o presente julgamento.

V O T O (SUSPENSÃO DO JULGAMENTO)

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (4º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Senhora Presidente, com base nas ponderações do Desembargador Hélio Nishiyama e nas observações feitas pela Desembargadora Marilsen, considerando que este processo se arrasta há muito tempo e, notadamente, diante da circunstância de que o resultado da demanda se mostra favorável ao próprio arguente, o que inclusive me causa certa surpresa, acompanho o posicionamento externado pelo Desembargador Hélio e voto pelo prosseguimento do julgamento.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO):

Por maioria, foi rejeitado o pedido de suspensão do julgamento formulado pela embargante Iza Aparecida Saliés em razão do ajuizamento do incidente de suspeição por ela arguido.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Recebi os votos e as notas taquigráficas, o que me permitiu verificar as diversas questões suscitadas.

Trata-se de embargos de declaração que, eventualmente, podem modificar o entendimento firmado no julgamento da apelação.

Por essa razão, inclusive, foi franqueada a palavra aos advogados das partes.

Mas, em síntese, peço vênia ao voto divergente para acompanhar integralmente o entendimento da douta Relatora, reconhecendo que a controvérsia relativa à prescrição encontra-se acobertada pela coisa julgada, o que impede sua rediscussão nesta fase recursal.

No tocante ao mérito dos embargos de declaração, voto pela rejeição de ambos os recursos.

É assim que voto, Senhora Presidente.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (4º VOGAL – CONVOCADO):

Senhora Presidente, também encampo todas as observações constantes do voto do Desembargador Carlos Alberto e, pelos mesmos fundamentos, voto pela rejeição de ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026